Tribunal: TJES
Processo: 5001967-46.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001967-46.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NILDA FERREIRA DUARTE VIEIRA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001967-46.2021.8.08.0006

RECTE.: EDP - ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A

RECDA.: NILDA FERREIRA DUARTE

RELATOR: Dr.(a) THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.(a)
MARISTELA FACHETTI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
NILDA FERREIRA DUARTE VIEIRA
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, por meio da qual pleiteia que a suplicada seja compelida a juntar provas aos autos e
indenização por danos morais
no valor de R$ 10.000,00.

Alega a parte autora que, no dia 12/11/2020, a requerida procedeu à suspensão do fornecimento de energia em sua residência de forma indevida. Afirma ser indevida a suspensão em virtude de não possuir débitos junto à demandada. Ressalta que não havia nenhum morador de sua residência presente no momento do corte e que tudo foi visto por seus vizinhos, o que lhe causou constrangimento.

Afirma ainda que não houve comunicação prévia, não foi apresentada justificativa para o corte, e nem possibilidade de defesa administrativa. Ressalta que no dia seguinte (dia 13/11/2020, uma sexta-feira) a parte requerida enviou novamente seus prepostos para realizarem ligação provisória e que na segunda-feira seguinte voltaram e reinstalaram o relógio, sem fornecer quaisquer informações.

Relata que mandou mensagem por meio de "Whatsapp" para a requerida, mas que nunca recebeu resposta sobre o motivo da suspensão de fornecimento de energia elétrica.

Por fim, ressalta que ficou por aproximadamente 28 horas sem energia, o que lhe causou constrangimentos perante seus vizinhos. Aduz que ficou sem alimentos na geladeira e sem a possibilidade de ligar um ventilador para ter conforto ao dormir.

Em contestação (ID. 3799218), a requerida arguiu preliminar de ausência de comprovação do alegado, afirmando que não se encontram presentes os pressupostos legais. No mérito, afirmou que não há dever de indenizar, uma vez que agiu em exercício regular de direito, pois o ordenamento jurídico lhe possibilita realizar corte de energia quando necessário.

.

SENTENÇA

A sentença de primeiro grau assim dispôs:

Ante todo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para
CONDENAR
a requerida a pagar a parte autora o valor de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais, devendo incidir sobre o valor atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a contar da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Irresignada a ré apresentou Recurso Inominado objetivando a reforma da r. sentença, apontando, no mérito, (I) Inexistência de danos Morais e; (II) Subsidiariamente, a minoração dos danos morais de acordo com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

A autora, em suas contrarrazões (ID. 3799240), requereu a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No caso em apreço entendo pela manutenção da sentença monocrática que julgou parcialmente procedente o pleito autoral.

Analisando detidamente o conjunto probatório, coaduno com o entendimento exarado na sentença guerreada, como bem ressaltado pelo juízo de piso, no sentido de que:

“
A parte requerida deveria, ao menos, informar nos autos qual foi o valor e a data de vencimento do débito que ensejou o corte de energia, o que não fez, não tendo, portanto, se desincumbido de seu ônus, eis que apresentou contestação genérica.
A narrativa dos autos demonstra, na verdade, que nunca existiu débito ou motivo razoável para o corte, haja vista que a requerida voltou no dia seguinte para efetuar o religamento, o que demonstra que provavelmente não havia débito.
Ademais, ao final da contestação a requerida junta tela sistêmica na qual consta a informação de que a parte autora pagou todas as faturas, não possuindo nenhum débito pendente.”

De mais a mais, não restou comprovada a alegação de que o rompimento da prestação de serviço foi legal, ou seja, foi um exercício regular de direito, pois não foi juntado aos autos nenhum comprovante de que a Recorrente tenha notificado a Recorrida quanto a suspensão dos serviços, ocasionando assim violação ao direito da autora de ser notificada e ainda sofreu com a suspensão indevida da energia elétrica por débito que nem mesmo resta comprovada a sua existência.

Deste modo, a empresa recorrida falhou ao suspender o fornecimento de energia, devendo a demandada ser responsabilizada pelos danos daí decorrentes.

Dano moral caracterizado, uma vez que em decorrência da falha na prestação do serviço a recorrida teve suspenso indevidamente o fornecimento do serviço essencial de energia em sua residência, configurando dano moral
in re ipsa
.
À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Quanto ao valor arbitrado pelo juízo singular, entendo que está um pouco elevado com os valores comumente aplicados por essa Turma em casos semelhantes. Assim, considerando todo o transtorno causado ao autor, entendo que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) arbitrados é adequado, face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e a recorrente o seu empobrecimento.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

*

* *

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)